Tribunal: TJSP
Processo: 1011665-31.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação moral e ressarcimento material, ajuizada por comprador de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da vendedora - Recurso interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Intimação para o recolhimento ignorada - Inobservância do artigo

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação moral e ressarcimento material, ajuizada por comprador de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da vendedora - Recurso interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Intimação para o recolhimento ignorada - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil - Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011665-31.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INCORPORADORA PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA, é apelado HUGO LEONARDO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011665-31.2015.8.26.0564 -Voto no 28.001
2
Apelação Cível no 1011665-31.2015.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Incorporadora Pereira Barreto Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
Apelado: Hugo Leonardo Martins
Voto no 28.001
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de obrigação de fazer, cumulada com
reparação moral e ressarcimento material,
ajuizada por comprador de imóvel - Sentença
de procedência parcial - Inconformismo
exclusivo da vendedora - Recurso interposto
sem o recolhimento do preparo - Não
concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça - Intimação para o recolhimento
ignorada - Inobservância do artigo 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil -
Deserção configurada - Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 870/874, acrescento que esta julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação moral e
ressarcimento material ajuizada por adquirente de imóvel para
condenar a empresa vendedora ao pagamento de indenização por
lucros cessantes, encargos condominiais comprovadamente pagos;
e, R$10.000,00 a título de indenização por danos morais. Por força
da sucumbência recíproca as verbas da sucumbência foi rateada
entre as partes, fixada a honorária respectivamente em R$
2.000,00.
Volta-se
a
vencida,
pleiteando,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011665-31.2015.8.26.0564 -Voto no 28.001
3
aplicação da Súmula 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ou subsidiariamente a habilitação desta nos autos de recuperação
judicial, sem contar esta situação impõe a extinção do feito. No
mais, invoca a excludente de responsabilidade de força maior pelo
atraso na entrega do imóvel (CC, art. 393), já que inúmeros os
intempéries sofridas alheias a sua vontade, como imprevisão do
clima, a falta de mão de obra e a falta de materiais de construção.
De qualquer forma, defende a legalidade do prazo de tolerância de
180 dias para a entrega do imóvel, tanto que o adquirente anuiu
ao firmar o contrato. Por fim, não há provas de que este sofreu
prejuízos materiais a justificar o pagamento de lucros cessantes.
Também considera legítimo o repasse do encargo de ITBI e RGI,
porque estas são de responsabilidades do comprador, pena de
locupletamento indevido, nos termos do artigo 884, do Código
Civil. Por fim, inexistindo a prática de ilícito pela vendedora, sem
contar que os transtornos experimentados pelo autor são
insuficientes a abalar a sua honra subjetiva, descabida a
indenização perseguida, ou, no mínimo, a sua redução, em
consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
(fls. 879/898).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento
de
contrarrazões
às
fls.
945/956,
contendo
preliminar de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011665-31.2015.8.26.0564 -Voto no 28.001
4
2.
Comporta
acolhida
a
preliminar
suscitada, circunstância que impede o conhecimento do recurso.
Dispõe o artigo 1.007,
“caput” , do
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção” (redação do antigo artigo 511 do Código de
Processo Civil de 1973).
Por
ocasião
do
exame
de
admissibilidade do recurso, foi indeferido o pedido de concessão
de justiça gratuita à apelante, daí porque, verificando que não
recolheu valor algum, determinou-se a intimação desta, na pessoa
de seu advogado (fl. 974 - Publicação do DJE em 18.12.2019),
para, no prazo de 05 dias, suprir as custas devidas, sob pena de
deserção (fls. 969/973).
Contudo, conforme certificado à fl. 975
(12.02.2020), não há nos autos comprovação de que a apelante
efetivou o recolhimento do preparo recursal, ou ofertou qualquer
recurso contra aquela decisão, circunstância que conduz, de forma
inexorável, ao reconhecimento da deserção do recurso, nos termos
do artigo acima mencionado.
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011665-31.2015.8.26.0564 -Voto no 28.001
5
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol dos
patronos do apelado em mais R$ 1.000,00.
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator